Tribunal: TJMT
Processo: 1000857-83.2019.8.11.0033
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000857-83.2019.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (EMBARGADO), ELESSANDRO ARAUJO PIMENTEL - CPF: 006.982.321-94 (EMBARGANTE), LUCIVANE MINUSCULI BASSO - CPF: 030.785.001-36 (ADVOGADO), MARINA BARBOSA - CPF: 055.972.911-14 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), ELESSANDRO ARAUJO PIMENTEL - CPF: 006.982.321-94 (EMBARGADO), MARINA BARBOSA - CPF: 055.972.911-14 (ADVOGADO), LUCIVANE MINUSCULI BASSO - CPF: 030.785.001-36 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (EMBARGANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), ALCIDES LIBERALI - CPF: 004.191.541-08 (TERCEIRO INTERESSADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
n. 1000857-83.2019.8.11.0033
– São José do Rio Claro.

Embargante:
Banco Santander S.A e
Elessandro Araújo Pimentel.

Embargados:
os mesmos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATORIA DE
NULIDADE DE CONTRATO C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PORTABILIDADE – APELO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO -

OMISSÃO – COMPENSAÇÃO – CONTRADIÇÃO – FRAUDE – RESTUIÇAO EM DOBRO – PRECLUSÃO -

PRETENSÃO DE REEXAME – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Não demonstrado nenhum vício no acórdão embargado a ensejar a integração do julgado, sendo
oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado, porquanto, não se presta para reexame da causa.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
n. 1000857-83.2019.8.11.0033
– São José do Rio Claro.

Embargante:
Banco Santander S.A e
Elessandro Araújo Pimentel.

Embargados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos, sucessivamente

por

Banco Santander S.A e Elessandro Araújo Pimentel,

em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, no Recurso de Apelação n. 1000857-83.2019.8.11.0033, que deu parcial provimento ao apelo da instituição bancária para determinar a devolução do indébito na forma simples, após a devida apuração, em liquidação de sentença. Desprovendo, lado outro, o apelo do autor que pretendia a majoração do dano moral.

Inconformado, sustenta o Banco que o acórdão embargado é omisso, pois não pronunciou quanto à compensação de valores requeridos em contestação.

Sustenta que em sede de defesa, ofertou pedido contraposto, que não foi analisado nas decisões no tocante à devolução do valor destinado a outra instituição financeira, e comprovado nos autos mediante comprovantes apresentados.

Assevera que a TED foi disponibilizada referente à quitação de um primeiro contrato com outra instituição financeira, tendo o comprovante de transferência realizado. Entretanto, os valores não foram compensados na sentença.

Por sua vez o autor, aponta contradição

no v. acórdão, pois mesmo reconhecendo a fraude,

não evidenciou

má-fé do embargado, determinando-se a restituição dos valores apenas na forma simples.

Forte em tais argumentos requerem o acolhimento dos embargos para o fim afastar a omissão e contradição apontados, prequestionando a matéria ventilada.

Contrarrazões, pelo autor,

no id n. 17867266.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
n. 1000857-83.2019.8.11.0033
– São José do Rio Claro.

Embargante:
Banco Santander S.A e
Elessandro Araújo Pimentel.

Embargados:
os mesmos.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou corrigir erro material porventura detectadas na decisão embargada, situações que violam o comando do princípio da fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Na hipótese em mesa, o embargante alega que o acórdão embargado é omisso porque pronunciou quanto à compensação de valores requeridos em contestação.

Pois bem, a
omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.

Perscrutando o voto condutor, não existe alegada ausência de prestação jurisdicional, porquanto, a declaração de nulidade do contrato de portabilidade por fraude, decorrente da inautenticidade da assinatura lançada no documento desconstitui o negocio jurídico viciado, não havendo que se falar em compensação de valores pagos pela instituição bancaria a terceiro estranho à lide. Outrossim, como assentado no acórdão embargado, o autor, ora embargado, restituiu, mediante deposito, os valores creditados indevidamente na sua conta corrente em razão da portabilidade da operação de crédito questionada. Veja:

“ (...)
Todavia, em que pese as alegações da instituição bancaria, restou comprovado que o autor não solicitou a portabilidade da operação de crédito que possuía junto ao Banco do Brasil, haja vista que a pericia grafotécnica atestou a inautenticidade das assinaturas constantes no Contrato de Portabilidade e Proposta de Portabilidade, porquanto não emanaram do seu punho. (...)

Demais disso, o
autor assim que percebeu o creditamento do valor em sua conta bancária, registrou o boletim de ocorrência, bem como procurou a instituição financeira para realizar o cancelamento do negócio, e como não obteve êxito, ajuizou a presente ação judicial e transferiu a quantia recebida
, conforme documentos juntados no id. 165076171/165076172 (...)”. –
id n. 176869168.

No que pertine à alegada contradição apontada pelo autor, ora embargante, quanto à restituição dos valores descontados na forma simples, a despeito do reconhecimento da fraude, vê-se que a questão debatida quanto aos danos materiais não foi objeto de irresignação pela parte autora no recurso de apelação, restrito à impugnação apenas do
quantum
à titulo

dos danos morais, apontando a modicidade do valor frente ao dano experimentado, pretensão rechaçada pelo v. acórdão embargado, de modo que resta preclusa a alegação, pois acobertado pelo manto da coisa julgada.

Assim sendo, ao que se afigura, não existe qualquer vício a ser sanado pela via dos embargos, cingindo-se os embargantes em manifestar o seu inconformismo com o resultado do acórdão, de modo que não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE ÚNICO IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DA FAMÍLIA – DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO – LEGITIMIDADE DO HERDEIRO – DECISÃO MANTIDA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”
. (RED n.

1002988-28.2022.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 22.03.23)

Logo, a mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não enseja embargos de declaração. Desta feita, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos opostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
ambos

os embargos de declaração.

Cuiabá, 16 de agosto de

2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023